Tribunal: TJPA
Processo: 0804165-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804165-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLARINDA FARRAPO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A VIDA.
HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO
WRIT
. PREJUDICIALIDADE.
Expirado o prazo da prisão temporária sem notícia de prorrogação e/ou decretação da prisão preventiva. Perda do objeto do writ. Habeas Corpus julgado prejudicado.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

JULGAR PREJUDICADO
o pedido, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLARINDA FARRAPO
,

apontando por coator o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba
,
dizendo, em resumo, o impetrante, que a paciente sofre
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão temporária, decretada no dia 22.04.2020, carece
de
fundamentação idônea, em afronta à Lei nº 7.960/89, destacando que autoridade policial induziu o Juiz a erro, bem como a paciente

ostenta condições pessoais favoráveis, mas, teve indeferida a revogação da contrição temporária, sendo necessária a reavaliação da prisão.

Subsidiariamente, argumenta ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

(CPP, art. 319), destacando a pandemia de Covid-19 e a Recomendação 62/CNJ, alegando ser do grupo de risco (hipertensão).
Ao final, pede a concessão da ordem, nos termos requeridos.

O feito foi distribuído no Plantão da Desa. Vania Fortes Bitar, que entendeu não ser caso de plantão
(ID Num. 3031375), sendo redistribuído durante a minha licença por motivo de doença.

Então, recaindo a redistribuição à Desa. Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos, S. Exa. indeferiu a liminar (ID Num. 3036581).

Prestadas as informações de estilo (fls. 60/61 – ID Num
3049037
), anotando-se parecer da Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

Os autos retornaram a minha relatoria para regular julgamento do
writ.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Visa o impetrante, a concessão da ordem para
a revogação da prisão temporária imposta a paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, cuja decisão, no dizer do causídico, carece de fundamentos, além da paciente integrar grupo de risco para o COVID-19, por ser hipertensa.

Diversamente do que é dito na inicial do
writ
, na verdade, a prisão temporária, segundo se extrai dos informes do Juízo fora decretada no dia 18.11.2019, e, somente cumprida no dia 24.04.2020, uma vez que a paciente se achava em local incerto e não sabido
(fls. 60/61 – ID Num
3049037
), apresentando pedido de revogação no dia 27.04.2020, pleito indeferido.

A cópia da decisão foi juntada pelo Juízo (fls. 121/125-
ID
Num. 3049040
).

Como visto, por essa sequência de fatos, e
fetivamente,
e
de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o prazo da prisão temporária d
a
paciente expirou no dia
25
.0
5
.20
20,

na tramitação do presente
writ
,
não
se tendo notícia nos autos sobre sua prorrogação e nem se
houve decretação da prisão preventiva,
evidenciando, assim,
que
a coacta tenha recobrado a liberdade
.

Ressalta-se que, na própria decisão, o Juízo já havia indeferido pedido de prorrogação.

Assim, julgo prejudicado o pedido de
habeas corpus,
por perda de objeto.

Belém-PA,
03
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/06/2020